Tribunal: TJES
Processo: 5003214-18.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003214-18.2019.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

AYLTON MOTHE VANTIL

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIAN

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEI MUNICIPAL QUE APENAS FACULTA A DESISTÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1- A
Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

2- Deste modo, caberia ao apelante, caso assim desejasse, apresentar nova petição coletiva requerendo, também, a desistência das ações de execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não restou demonstrado no caso.

3- Inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada.

4- Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003214-18.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: AYLTON MOTHE VANTIL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003214-18.2019.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

AYLTON MOTHE VANTIL

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
haja vista estar inconformado com a sentença (ID 2116846) que,
considerando petição coletiva de desistência, extinguiu todas as execuções fiscais
“
que atendam aos parâmetros da lei municipal citada
[lei 7.600/2018],
com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021
”
.

Através do seu articulado recursal (ID 2116848), o apelante
aduz, como fundamento do pedido de nulidade da sentença, que
“
NÃO HÁ nenhum requerimento do Município de Cachoeiro de Itapemirim nestes autos, nem em qualquer outro expediente, para desistência de demandas envolvendo IPTU
ou autos de infração”
.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de novembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003214-18.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AYLTON MOTHE VANTIL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIAN

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID 2116846) que,
considerando petição coletiva de desistência, extinguiu todas as execuções fiscais
“
que atendam aos parâmetros da lei municipal citada
[lei 7.600/2018],
com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021
”
.

Através do seu articulado recursal (ID 2116848), o apelante
aduz, como fundamento do pedido de nulidade da sentença, que
“
NÃO HÁ nenhum requerimento do Município de Cachoeiro de Itapemirim nestes autos, nem em qualquer outro expediente, para desistência de demandas envolvendo IPTU
ou autos de infração”
.

Pois bem. A
Lei Municipal nº 7.600/2018, em sua redação original, autorizou, no seu art. 1º, o apelante
“a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (
CDA’s
) relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS Fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (Dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”
.

Neste diapasão, segundo o relatado pelo próprio julgador
a quo
através de decisão (ID 2116854), o apelante desistiu, através do procedimento administrativo nº 003127-21.2017.8.08.0011, em petição coletiva, de inúmeras ações de execução fiscal.

Posteriormente, foi editada a Lei Municipal nº 7.872/2021, alterando o supratranscrito art. 1º Lei Municipal nº 7.600/2018, o qual passou a contar com a seguinte redação:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (
CDA’s
) cujo valor original seja inferior a
R$ 2.317,15 (Dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente
do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor.

Diante da referida alteração legislativa, a despeito de não ter sido formulado requerimento por parte do apelante, o julgador
a quo
proferiu sentença extinguindo todos os processos de execução fiscal que guardassem correlação com a ulterior legislação, pautando-se, para tanto, na petição coletiva apresentada anteriormente.

Nada obstante, Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

Deste modo, caberia ao apelante, caso assim desejasse, apresentar nova petição coletiva requerendo, também, a desistência das ações de execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não restou demonstrado no caso.

Destarte,
inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada.

Nesse mesmo sentido, peço vênia para trazer à colação os seguintes precedentes deste eg. TJES, que analisaram a mesma situação:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA COLETIVO QUE NÃO ABARCA A SITUAÇÃO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Em razão da edição da Lei Municipal nº 7.600/2018, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou petição coletiva desistindo de todas as execuções fiscais que se amoldavam às hipóteses legais.
2.
Com a edição da Lei nº 7.872/2021 – a qual aumento as hipóteses autorizadoras de desistência da execução fiscal – o Juízo
a quo
extinguiu, de ofício, todas as ações executivas que se amoldavam ao texto legal.
3.
A extinção da demanda foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. Caberia ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, caso assim desejasse, apresentar nova petição requerendo, também, a extinção das execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não ocorreu. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000127-83.2021.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 452 do c. STJ, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que não houve pedido de desistência formulado pelo Município Exequente (Cachoeiro de Itapemirim) em relação à dívida de IPTU, apenas as respeitantes a alvarás tributários (Leis Municipais n.º 7.600/18 e 7.872/21). 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 5000362-84.2020.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada,
determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003214-18.2019.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

AYLTON MOTHE VANTIL

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIAN

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEI MUNICIPAL QUE APENAS FACULTA A DESISTÊNCIA. RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1- A
Lei nº 7.878/2021 não poderia ter sido aplicada de ofício, sem qualquer manifestação formal do apelante, valendo consignar que ela, tal como a redação original da Lei nº 7.600/2018, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

2- Deste modo, caberia ao apelante, caso assim desejasse, apresentar nova petição coletiva requerendo, também, a desistência das ações de execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não restou demonstrado no caso.

3- Inexistindo nos autos qualquer ato do apelante requerendo a desistência desta ação de execução fiscal, fundada em dívida de IPTU, ou, ainda, alguma mínima indicação de que o pedido de desistência coletivo constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o presente, deve ser acolhida a pretensão recursal, com a anulação da sentença objurgada.

4- Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.